Tribunal: STF
Processo: RE 94089
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
Preço de referência. Importação originária de país integrante da ALALC. Inaplicação do preço de referência às importações provenientes de países membros daquela Associação. Inteligência do § 2º do art. 3º do Dec.-lei 1.111/70, à luz do art. 48 do Tratado de Montevidéu. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido unanimemente.